Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por FRANCINETO FELIX DA CUNHA contra ato do MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ. O Impetrante sustenta que há direito líquido e certo à liberação dos valores bloqueados via BacenJud porque a executada não comprovou a impenhorabilidade dos valores ou a existência de excesso na execução, nos termos do artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de liminar para permitir a transferência eletrônica e o consequente levantamento dos valores penhorados. É o relatório. Decido. Não é cabível o mandado de segurança. De acordo com a inteligência dos artigos 1o, caput, e 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009, o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial pressupõe ilegalidade violadora de direito líquido e certo e ausência de recurso dotado de efeito suspensivo, pressupostos que não se evidenciam na espécie. Rezam esses preceitos legais: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (...) Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; Esses requisitos não estão presentes na espécie, pois a decisão judicial impugnada comporta agravo de instrumento, no bojo do qual se pode pleitear a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal, conforme prescrevem os artigos 1.015, parágrafo único, e 1.019 do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (...) Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Portanto, a possibilidade de combate recursal eficaz à decisão judicial basta para afastar o cabimento do presente mandado de segurança. Como bem pondera Cassio Scarpinella Bueno: Sobre o dispositivo, cabe esclarecer que a expressão “recurso com efeito suspensivo” deve ser compreendida como recurso que tem aptidão de vir a receber efeito suspensivo, isto é, concessão ope judicis do efeito suspensivo. Desde que haja essa aptidão, mesmo que teórica, descabe o mandado de segurança contra ato judicial. (A Nova Lei do Mandado de Segurança, 2a ed., Saraiva, p. 36). O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo recursal e, por isso, não é admitido quando a decisão judicial impugnada comporta ataque recursal. Trata-se de matéria que não desperta polêmica jurisprudencial e que está consolidada na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, verbis: Súmula 267 do STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Conclui-se, assim, pelo descabimento da impetração e pelo consequente indeferimento da petição inicial, nos moldes do artigo 10 da Lei 12.016/2009. Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos dos artigos 10 da Lei 12.016/2009 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator